Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de que o requisito subjetivo não está preenchido, uma vez que, embora não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de crime doloso durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, ainda que o sentenciado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal, em seu artigo 83, inciso III, exige que o apenado apresente bom comportamento durante toda a execução da pena, não bastando a ausência de faltas graves nos últimos 12 meses.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.161, firmou o entendimento de que a aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os 12 meses anteriores ao pedido.
5. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena demonstra ausência do requisito subjetivo de bom comportamento, justificando o indeferimento do livramento condicional.
6. A negativa do benefício não configura bis in idem, pois a regressão de regime e o indeferimento do livramento condicional possuem fundamentos jurídicos distintos e independentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023 (Tema 1.161).